Tribunal: TJDFT
Processo: 0748100-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ENFRENTAMENTO DE TESE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrida 123 Viagens e Turismo Ltda. contra o acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte embargada, alegando que a Turma não teria enfrentado tese arguida em contrarrazões.
2. Em suas razões recursais (ID 60087055), a embargante alega a existência de omissão no acórdão, que não teria enfrentado a tese “da inexistência de outros danos materiais - enriquecimento ilícito” trazida em contrarrazões pela embargante.
3. Recurso próprio e tempestivo, isento de preparo (art. 1.023 do CPC). Contrarrazões no ID 60694558.
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgamento, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso, o dano material e o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço da parte embargante restaram verificados nos itens 7, 8 e 9 do acordão recorrido.
5. Outrossim, há nos autos prova efetiva do dano pela aquisição de novas passagens ante à ausência de prestação dos serviços da embargante, portanto, não há que se falar em enriquecimento ilícito da parte embargada.
6. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.